Tribunal: TJMT
Processo: 1030667-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030667-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), PARATECA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.279.041/0001-33 (AGRAVANTE), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (AGRAVADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (AGRAVADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (AGRAVADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PENHORA
ON-LINE
EM CONTA

CORRENTE
DE
PESSOA JURÍDICA –

VERBA SALARIAL DOS
FUNCIONÁRIOS
–
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DO EXECUTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do
executado
a comprovação de
que
o bloqueio

on-line

incidiu
sobre verba de natureza salarial,
portanto
impenhorável,
sobretudo quando se trata de
pessoa jurídica,
caso em que não se aplica

o
artigo
833, IV,
do CPC,
por não ser hipótese de
conta salário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

da
decisão da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0015706-58.2016.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de

desbloqueio do valor penhorado.

A
agravante alega que a
penhora incidiu
em conta bancária destinada ao pagamento dos seus funcionários, portanto, de caráter alimentar e impenhorável.

Antecipação da Tutela Recursal indeferida (ID.

197082189).

Na
c
ontraminuta, o
s
agravado
s
pugna
m pelo não provimento do Recurso
(
ID.

200193192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravado
s

ajuizaram

a
Ação
visando o recebimento d
o valor
referente ao
Contrato de Locação
.

A
agravante
se insurge contra a penhora realizada
na conta corrente da empresa
, visto que é destinada

ao
pagamento de salário
dos funcionários e
pró-labore do proprietário

(art. 833, IV
,
do CPC).

O
J
uízo de origem indeferiu o pedido de liberação d
a quantia
bloquead
a
sob
o fundamento

de que
“não foi juntado qualquer documento fidedigno
que demonstre o faturamento, tampouco extratos bancários de pelo menos quatro meses que possam demonstrar a movimentação financeira da empresa”.

A ré/executada não se desincumbiu do ônus de comprovar na primeira instância o
argumento de
que se trata de
verba salarial. Isso porque não demonstrou que
nos
meses anteriores
foi utilizada aquela mesma conta para
o pagamento dos
funcionários e
retirada do pró-labore,
tampouco
que
o holerite já estava disponível
quando
efetuada a penhora.

Limitou-se a anexar
o contracheque
dos
empregados,
sem
especificar
quantos são no total.
E
ssa informação isolada, sem
o
confronto com o rendimento
líquido
diário e mensal da
empresa
, não
atesta o comprometimento das suas atividades
.

Meras alegações destituídas de substrato probatório não
bastam para a desconstituição de
comandos judiciais que
atendem
ao princípio da duração razoável do processo.

Além disso
, o inciso IV do art. 833 do CPC mantém a proteção que já era conferida pelo ordenamento jurídico ao vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, pecúlio e montepio recebidos pela pessoa física. Logo, não se aplica à agravante, pessoa jurídica.

Ademais, a regra é a penhorabilidade
;
a impenhorabilidade
é
exceção.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973,
não alcança, em regra, as pessoas jurídicas,
visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (
AREsp
873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe
8/3/2017)" (
AgInt
no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 1o/7/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são
imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.141.177/SC, relator Min
.
Raul Araújo, Quarta Turma, julga
mento em 3-4-
2023,
DJe
de 25
-4-2023
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL DOS SEUS EMPREGADOS –- NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial,
e, portanto,
impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo
833, IV,
do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo
”
.

(
TJMT,
N.U 1017862-81.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
4/10/2023, DJE
de 10-10-
2023)
.

Assim,
no caso concreto não há como afirmar a impenhorabilidade, visto que não comprovada
a natureza do dinheiro objeto da constrição judicial
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024